Tribunal: TJDFT
Processo: 0751888-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de bem imóvel. Consolidação da propriedade ao credor fiduciário. Desocupação imediata devida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a desocupação imediata de imóvel objeto de contrato regido pela Lei 9.514/1997.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a consolidação da propriedade ao credor fiduciário, é possível determinar a desocupação do imóvel antes da realização do leilão previsto na Lei 9.514/1997.
III. Razões de decidir
3. A alienação fiduciária de bem imóvel possui regime jurídico específico, previsto na Lei 9.514/1997, que estabelece etapas próprias para constituição em mora, consolidação da propriedade e excussão da garantia.
4. A partir da consolidação da propriedade, o devedor fiduciante ocupa o imóvel na condição de mero detentor, circunstância que legitima a imediata posse do credor fiduciário.
5. O leilão não condiciona a propriedade ou a posse do imóvel, uma vez que esses efeitos se operam com a consolidação da propriedade ao credor fiduciário, depois da configuração do inadimplemento e da constituição em mora do devedor, conforme estabelecido pelo regime jurídico especial da alienação fiduciária.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei n° 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700699-84.2024.8.07.0018, rel. des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/7/2025.